Tribunal: STF
Processo: ARE 1574719
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. LEI 9.613/1998. CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO E OCULTAÇÃO DE BENS E VALORES. LEI 12.850/2013. ART. 4º, I. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. "OPERAÇÃO FRATELLI". BLOQUEIO DE VALORES BANCÁRIOS DE PESSOA JURÍDICA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. A transcrição de parte do parecer do Ministério Público e referência a decisão semelhante não fere o dever constitucional de fundamentação. A sentença rebateu os argumentos do então embargante, limitando-se a esclarecer que exame mais profundo seria inviável, sob pena de ingressar no mérito. Além do mais, não é exigido que o magistrado avalie individualmente cada um dos documentos apresentados. Inexistência de nulidade. Preliminar rejeitada. MÉRITO. BLOQUEIO DE VALORES. O art. 4º da Lei 9.613/1998 autoriza o decreto de medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado, ou existentes em nome de interpostas pessoas físicas ou jurídicas, desde que existentes indícios consistentes da infração penal. Precedente do STJ. Bloqueio de R$ 640.922,40 em três contas da pessoa jurídica que não se mostra irrazoável, considerando os valores em condição de "lavagem" recebidos. Sócio-Administrador denunciado por organização criminosa e oito delitos de "lavagem". Caso em que não comprovada, nos termos do art. 4º, § 2º, da referida lei, a origem lícita do total dos valores. Participação da empresa que, segundo a denúncia, vai muito além de evento isolado. Ademais, por se tratar dinheiro (liquidez), a partir do momento em que a pecúnia entra na conta, dentro de um contexto de evidência de vários crimes de lavagem, torna-se difícil separar o lícito do ilícito. E ante a evidência da prática dos crimes em questão, é autorizada até mesmo a constrição de patrimônio lícito para cobrir o ilícito. Além disso, os crimes de organização criminosa e "lavagem" tem penas máximas superiores aos seis anos de reclusão, a restar atendido o requisito objetivo do art. 91-A, caput, do CP. Valores sujeitos à pena de perdimento. Considerando, ainda, a natureza da facção criminosa e sua extensão, atuação, bem como os altos valores movimentados e depositados nas contas da empresa, por vários membros em quantias fracionadas, o bloqueio não se mostra irrazoável. E nenhum prejuízo se extrai, uma vez que no caso de absolvição, os valores serão imediatamente restituídos. E mesmo que condenado, o perdimento deverá ser justificado pelo juízo, não sendo automático. Bloqueio mantido. EXCESSO DE PRAZO. Com o oferecimento da denúncia fica superada a alegação de excesso de prazo do inquérito policial. A chamada "Operação Fratelli" teve início em meados do ano de 2021, sendo que o bloqueio de valores da empresa ocorreu apenas em 2023, de modo que não se mostra irrazoável o prazo. PRELIMINAR REJEITADA. APELO IMPROVIDO. UNÂNIME. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente